Tribunal: STF
Processo: ARE 1362062
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE REVISTA DA UNIÃO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CRITÉRIO PARA O CÁLCULO DA COTA DE APRENDIZES. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS EMPREGADOS MOTORISTAS NA BASE DE CÁLCULO. Esta Corte tem firme posicionamento de que devem ser incluídas na base de cálculo da quota de aprendizes as funções que demandam formação profissional, ainda que estas exijam habilitação específica nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo porque esta não se confunde com aquela habilitação técnica ou superior prevista no artigo 10, § 1º, do Decreto nº 5.598/2005. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação do art. 429, caput, da CLT e provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII, XXXIII e XXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A jurisprudência desta c. Corte tem se firmado no sentido de que, não havendo a subsunção em alguma das exceções contidas no § 1º do art. 10 do Decreto nº 5.598/05, deve-se contar a categoria profissional no cálculo do percentual legal dos aprendizes.



    (...)



    Ressalta-se que, nos termos do critério estabelecido no Decreto 5598/05 e na Classificação Brasileira de Ocupações elaborada pelo Ministério do Trabalho, a função de motorista rodoviário demanda formação profissional, nos termos do art. 429, caput, da CLT, sendo irrelevante que a atividade incluída na base de cálculo da quota de aprendizagem seja considerada perigosa, passível de ser exercida apenas por maiores de 18 anos, na medida em que não existe nenhuma restrição legal nesse sentido.



    Esta Corte tem firme posicionamento de que devem ser incluídas na base de cálculo da quota de aprendizes as funções que demandam formação profissional, ainda que estas exijam habilitação específica nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo porque esta não se confunde com aquela habilitação técnica ou superior prevista no artigo 10, § 1º, do Decreto nº 5.598/2005.



    (...)



    Assim, os cargos ocupados por motoristas podem ser incluídos na base de cálculo para a contratação de menores aprendizes, observando-se para a contratação de motoristas aprendizes a idade igual ou superior a 21 anos e as demais normas legais pertinentes para o exercício dessa profissão."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente